Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731604-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E S P A C H O Retire-se de Pauta. Tendo em vista a manifestação da parte Agravada ao ID 40577166, bem como o teor do documento juntado ao ID 40577165, intime-se a parte Agravada para esclarecer, no prazo de 5 (dias), se já houve o pagamento pela via administrativa da integralidade dos valores discutidos no Mandado de Segurança de origem, devendo informar se persiste interesse processual na origem. Após, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro, sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator